Tribunal: STJ
Processo: 1018415-06.2020.8.26.0554
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2138496 - SP (2024/0142679-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
RECORRENTE
: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.
ADVOGADO
: DANILO LACERDA DE SOUZA FERREIRA - SP272633
RECORRIDO
: ANA PAULA ROMA DE ALMEIDA
ADVOGADO
: DANIEL HENRIQUE COSTA LIMA - SP314307
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. ROL DA ANS.
MEDICAMENTO
DE
USO
DOMICILIAR.
CUSTEIO.
OPERADORA.
HIPÓTESES. USO DOMICILIAR OU AMBULATORIAL. RESTRIÇÕES.
PRECEDENTE DA SEGUNDA SEÇÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS.
NÃO CABIMENTO.
1. A controvérsia dos autos se resume a discutir a obrigatoriedade de
custeio pelo plano de saúde de medicamento de uso domiciliar..
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido
de que o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar é, em
regra, taxativo, podendo ser mitigado quando atendidos determinados
critérios.
3. Com a edição da Lei no 14.454/2022, que alterou a Lei no 9.656/1998, o
Rol da ANS passou por sensíveis modificações em seu formato,
suplantando a eventual oposição rol taxativo/rol exemplificativo.
4. É lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de
medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo
médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade
de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação
assistida (
) e os incluídos no Rol da ANS para esse fim.
home care
5. No caso, cuida-se de medicamento ministrado via injetável em ambiente
domiciliar, sem a necessidade de supervisão de profissional habilitado,
motivo pelo qual inexiste obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde.
6. Não havendo obrigatoriedade de custeio do medicamento de uso
domiciliar, deve ser afastado o dano moral.
.
7. Recuso especial conhecido e provido
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conhecer do recurso
10/06/2025
16/06/2025
e lhe dar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de junho de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA48289555 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/06/2025 17:32:21
Publicação no DJEN/CNJ de 23/06/2025. Código de Controle do Documento: b48c04e3-a03f-4bd0-bb25-db6f24d379dc

RECURSO ESPECIAL No 2138496 - SP (2024/0142679-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
RECORRENTE
: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.
ADVOGADO
: DANILO LACERDA DE SOUZA FERREIRA - SP272633
RECORRIDO
: ANA PAULA ROMA DE ALMEIDA
ADVOGADO
: DANIEL HENRIQUE COSTA LIMA - SP314307
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. ROL DA ANS.
MEDICAMENTO
DE
USO
DOMICILIAR.
CUSTEIO.
OPERADORA.
HIPÓTESES. USO DOMICILIAR OU AMBULATORIAL. RESTRIÇÕES.
PRECEDENTE DA SEGUNDA SEÇÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS.
NÃO CABIMENTO.
1. A controvérsia dos autos se resume a discutir a obrigatoriedade de
custeio pelo plano de saúde de medicamento de uso domiciliar..
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido
de que o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar é, em
regra, taxativo, podendo ser mitigado quando atendidos determinados
critérios.
3. Com a edição da Lei no 14.454/2022, que alterou a Lei no 9.656/1998, o
Rol da ANS passou por sensíveis modificações em seu formato,
suplantando a eventual oposição rol taxativo/rol exemplificativo.
4. É lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de
medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo
médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade
de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação
assistida (
) e os incluídos no Rol da ANS para esse fim.
home care
5. No caso, cuida-se de medicamento ministrado via injetável em ambiente
domiciliar, sem a necessidade de supervisão de profissional habilitado,
motivo pelo qual inexiste obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde.
6. Não havendo obrigatoriedade de custeio do medicamento de uso
domiciliar, deve ser afastado o dano moral.
.
7. Recuso especial conhecido e provido
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por NOTRE DAME INTERMEDICA
SAUDE S.A., com fundamento no artigo 105, III, alíneas "a" e "c", da Constituição
Federal, contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim
ementado:

"OBRIGAÇÃO DE FAZER C. C. DANO MORAL - Plano de saúde - Procedência
dos pedidos - Inconformismo da ré - Decisão monocrática que negou
seguimento à apelação interposta - Ajuizamento de agravo interno -
Desacolhimento - Interposição de recurso especial - Acórdão do Colendo
Superior Tribunal de Justiça que deu provimento ao recurso para determinar
a devolução dos autos a fim de que o tribunal local reexamine o recurso à luz
da alegada ausência de cobertura obrigatória para o fornecimento de
medicamento de uso domiciliar e fora do rol de cobertura obrigatória da ANS
- Desacolhimento - Paciente portadora de migrânea crônica - Negativa de
medicamento injetável autoaplicável de uso domiciliar - Impossibilidade de a
seguradora questionar o procedimento médico indicado - Incidência da Lei n.
Documento eletrônico VDA47606432 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/05/2025 15:59:17
Código de Controle do Documento: 17962399-7287-409c-9b19-4fe401a98ff8

14.454/2022, da Súmula 102 deste Egrégio Tribunal de Justiça e dos
princípios constitucionais do direito à vida e à saúde e da dignidade da
pessoa humana - Abusividade da recusa configurada - Acórdão mantido." (e-
STJ fl. 826).

No recurso especial, a recorrente alega violação dos arts. 10, § 4o, da Lei no
9.656/1998, 186, 421, 422, 884, 927 e 944 do Código Civil, além de divergência
jurisprudencial.
Argumenta, em síntese, que "(...) a exclusão de cobertura de medicamento
domiciliar (uso externo ao da unidade de saúde),(...), é expressa na lei federal dos
" (e-STJ fl. 837).
planos de saúde
Afirma que não houve ato ilícito capaz de gerar dano moral, porque a
negativa de cobertura se deu de forma legal. Por fim, aduz que a indenização foi fixada
em valor exorbitante (R$ 2.500,00).
Sem contrarrazões, o recurso foi admitido (e-STJ fls. 981/983).
É o relatório.
VOTO
A insurgência merece prosperar.
No julgamento dos EREsps nos 1.886.929/SP e 1.889.704/SP (rel. Ministro
Luis Felipe Salomão, DJe
), a Segunda Seção desta Corte Superior chegou à
3/8/2022
conclusão de ser o Rol da ANS, em regra, taxativo, podendo ser mitigado quando
atendidos determinados critérios.
Nesse contexto, foram adotados os seguintes parâmetros para a
apreciação de casos concretos:

1 - o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar é,
em regra, taxativo;
2 - a operadora de plano ou seguro de saúde não é obrigada a
arcar com tratamento não constante do Rol da ANS se existe, para a cura
do paciente, outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado ao
Rol;
3 - possível a contratação de cobertura ampliada ou a negociação
de aditivo contratual para a cobertura de procedimento extra Rol;
4 - não havendo substituto terapêutico ou esgotados os
procedimentos do Rol da ANS, pode haver, a título excepcional, a cobertura
do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo assistente, desde que (i)
não tenha sido indeferido expressamente, pela ANS, a incorporação do
procedimento ao Rol da Saúde Suplementar; (ii) haja comprovação da
eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências; (iii)
haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como
CONITEC e NATJUS) e estrangeiros e (iv) seja realizado, quando possível, o
diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com
expertise técnica na área da saúde, incluída a Comissão de Atualização do
Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, sem deslocamento
da competência do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante
a ilegitimidade passiva ad causam da ANS.

Ademais, diante da aplicabilidade imediata da lei nova, nos tratamentos de
caráter continuado, deverão ser observados, a partir da sua vigência, os critérios
trazidos pela Lei no 14.454/2022, conforme o art. 10, § 13:

"Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou
odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido no § 12 deste
artigo, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de
assistência à saúde, desde que:
Documento eletrônico VDA47606432 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/05/2025 15:59:17
Código de Controle do Documento: 17962399-7287-409c-9b19-4fe401a98ff8

I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde,
baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou
II - existam recomendações pela Comissão Nacional de
Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista
recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em
saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também
para seus nacionais".

Como se verifica, a inovação normativa praticamente positivou os critérios
delineados pela Segunda Seção do STJ.
Em outras palavras, a Lei no 14.454/2022 promoveu alteração na Lei no
9.656/1998 para estabelecer critérios que permitam a cobertura de exames ou
tratamentos de saúde que não estão incluídos no Rol de Procedimentos e Eventos em
Saúde Suplementar.
Assim, com a edição da Lei no 14.454/2022, o Rol da ANS passou por
sensíveis modificações em seu formato, suplantando a eventual oposição rol taxativo
/rol exemplificativo.
Cabe ressaltar que os efeitos práticos serão similares, isto é, tais efeitos
ultrapassam eventuais rótulos reducionistas.
A respeito, confira-se o Enunciado no 109 das Jornadas de Direito da Saúde:

"Solicitado procedimento ou tratamento médico não previsto no Rol
da ANS, cabe verificar, além das condições legais descritas no artigo 10, §
13 da Lei no 9.656/98: a) se existe, para o tratamento do paciente, outro
procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado ao Rol da ANS; b) se não
foi indeferida pela ANS a incorporação do procedimento ou tratamento; c) se
há expressa exclusão regulamentar ou legal em relação ao procedimento ou
tratamento solicitado; d) se há notas ou pareceres técnicos de órgãos tais
como a Conitec e o NatJus que avaliaram tecnicamente a eficácia, acurácia e
efetividade do plano terapêutico"

Ademais, quanto aos medicamentos de uso domiciliar, em especial,
a jurisprudência dominante e mais recente do Superior Tribunal de Justiça é no
sentido de ser lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de
medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico
assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os
antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (
) e os
home care
incluídos no Rol da ANS para esse fim (arts. 10, VI, da Lei no 9.656/1998 e 19, § 1o,
VI, da RN-ANS no 338/2013 - atual art. 17, parágrafo único, VI, da RN-ANS no 465
/2021).
A propósito:

"RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO DE USO
DOMICILIAR.
CUSTEIO.
OPERADORA.
NÃO
OBRIGATORIEDADE.
ANTINEOPLÁSICO ORAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. LIMITAÇÃO LÍCITA.
CONTRATO
ACESSÓRIO
DE
MEDICAÇÃO
DE
USO
DOMICILIAR.
POSSIBILIDADE. ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. SUS. POLÍTICA PÚBLICA.
REMÉDIOS DE ALTO CUSTO. RELAÇÃO NACIONAL DE MEDICAMENTOS
ESSENCIAIS (RENAME).
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do
Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3
/STJ).
2. Cinge-se a controvérsia a definir se medicamento de uso domiciliar (no
caso, Viekira Pak, utilizado no tratamento de Hepatite-C), e não enquadrado
como antineoplásico oral, é de cobertura obrigatória pelo plano de saúde.
3. É lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de
medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo
Documento eletrônico VDA47606432 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/05/2025 15:59:17
Código de Controle do Documento: 17962399-7287-409c-9b19-4fe401a98ff8

médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade
de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação
assistida (home care) e os incluídos no Rol da ANS para esse fim.
Interpretação dos arts. 10, VI, da Lei no 9.656/1998 e 19, § 1o, VI, da RN no
338/2013 da ANS (atual art.17, parágrafo único, VI, da RN no 465/2021).
4. Os medicamentos receitados por médicos para uso doméstico e adquiridos
comumente em farmácias não estão, em regra, cobertos pelos planos de
saúde.
5. As normas do CDC aplicam-se apenas subsidiariamente nos planos de
saúde, conforme previsão do art. 35-G da Lei no 9.656/1998. Ademais, em
casos de incompatibilidade de normas, pelos critérios da especialidade e da
cronologia, há evidente prevalência da lei especial nova.
6. A previsão legal do art. 10, VI, da Lei no 9.656/1998 não impede a oferta
de medicação de uso domiciliar pelas operadoras de planos de assistência à
saúde (i) por liberalidade; (ii) por meio de previsão no contrato principal do
próprio plano de saúde ou (iii) mediante contratação acessória de caráter
facultativo, conforme regulamentação da RN no 310/2012 da ANS.
7. No âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), a assistência farmacêutica
está fortemente em atividade, existindo a Política Nacional de Medicamentos
(PNM), garantindo o acesso de fármacos à população, inclusive os de alto
custo, por meio de instrumentos como a Relação Nacional de Medicamentos
Essenciais (RENAME).
8. Recurso especial provido."
(REsp no 1.692.938/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA,
Terceira Turma, DJe
)
4/5/2021

"RECURSO
ESPECIAL.
PLANO
DE
SAÚDE.
TRATAMENTO
DE
POLINEUROPATIA AMILOIDÓTICA FAMILIAR. MEDICAMENTO DE USO
DOMICILIAR. NÃO ENQUADRAMENTO COMO ANTINEOPLÁSICO, COMO
MEDICAÇÃO ASSISTIDA (HOME CARE) NEM ESTÁ ENTRE OS INCLUÍDOS
NO ROL DA ANS PARA ESSE FIM. COBERTURA LEGAL OBRIGATÓRIA.
INEXISTÊNCIA. PRECEDENTE DA TERCEIRA TURMA. PRESERVAÇÃO DA
TRIPARTIÇÃO DE PODERES. IMPRESCINDIBILIDADE.
1. 'É lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de
medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo
médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade
de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação
assistida (home care) e os incluídos no rol da ANS para esse fim.
Interpretação dos arts. 10, VI, da Lei no 9.656/1998 e 19, § 1o, VI, da RN no
338/2013 da ANS (atual art. 17, parágrafo único, VI, da RN no 465/2021)'
(REsp 1.692.938/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA,
TERCEIRA TURMA, julgado em
, DJe
).
27/4/2021
4/5/2021
2. Domiciliar, de acordo com a lei, refere-se a ambiente que,
necessariamente, contrapõe-se a ambulatorial e a hospitalar, com o que se
exclui da cobertura legal o fornecimento de medicamentos que, mesmo
prescritos pelos profissionais da saúde e ministrados sob sua recomendação
e responsabilidade, devam ser utilizados fora de ambulatório ou hospital.
3. O medicamento Tafamidis (Vyndaqel®), vindicado na demanda, embora
esteja incorporado na lista de medicamentos do SUS desde antes do
ajuizamento da ação, não se enquadra nos antineoplásicos orais (e
correlacionados) ou como medicação assistida (home care), nem está entre os
incluídos no rol da ANS para esse fim.
4. Como ponderado em recente recurso repetitivo julgado pela Segunda
Seção, REsp 1.755.866/SP, relator Ministro Marco Buzzi, a universalização
da cobertura não pode ser imposta de modo completo e sem limites ao setor
privado, porquanto, nos termos dos arts. 199 da Constituição Federal e 4o, §
1o, da Lei 8.080/1990, a assistência à saúde de iniciativa privada é
exercida em caráter complementar, sendo certo que a previsão dos riscos
cobertos, assim como a exclusão de outros, é inerente aos contratos a
envolver a saúde suplementar. Isso obedece à lógica atuarial, pois, quanto
mais riscos forem cobertos, mais elevada será a contraprestação pecuniária
paga pela parte aderente.
5. A saúde suplementar cumpre propósitos traçados em regras legais e
infralegais. Assim sendo, não se limita ao tratamento de enfermidades, mas
também atua na relevante prevenção, não estando o Judiciário legitimado e
aparelhado para interferir, em violação da tripartição de Poderes, nas
políticas públicas.
Documento eletrônico VDA47606432 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/05/2025 15:59:17
Código de Controle do Documento: 17962399-7287-409c-9b19-4fe401a98ff8

6. Recurso especial provido para restabelecimento do decidido na sentença."
(REsp 1.883.654/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta
Turma, DJe
)
2/8/2021

De fato, os medicamentos receitados por médicos para uso doméstico
e adquiridos comumente em farmácias não estão, em regra, cobertos pelos planos
de saúde, porquanto a obrigatoriedade de custeio dos fármacos, na Saúde
Suplementar, dá-se durante a assistência em unidade de saúde, na internação
hospitalar (abrangido o
), na quimioterapia oncológica ambulatorial, na
home care
hipótese de antineoplásicos orais para uso domiciliar (e correlacionados), e naqueles
relativos a procedimentos listados no rol da ANS.
Ressalta-se também que a medicação intravenosa ou injetável que
necessite de supervisão direta de profissional habilitado em saúde não é considerada
como tratamento domiciliar (é de uso ambulatorial ou espécie de medicação assistida)
(REsp no 1.927.566/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, DJe de
).
30/8/2021
No caso, o tribunal de origem consignou a circunstância de que "(...) a
aplicação da medicação possa ser feita em ambiente domiciliar, sem necessidade de
(e-STJ fl. 828).
supervisão direta de profissional habilitado"
Portanto, inexiste obrigatoriedade de custeio pelas operadoras de plano de
saúde de medicamento de uso domiciliar.
Nessa linha, não há que se falar em condenação ao pagamento de
indenização por danos morais, haja vista a ausência de ato ilícito cometido pela
recorrente.
Ante o exposto, conheço do recurso especial e dou-lhe provimento para
afastar a obrigatoriedade de custeio do medicamento pretendido na demanda, além da
verba fixada a título de danos morais.
Determino a inversão dos ônus da sucumbência, observada, se for o caso, a
gratuidade de justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA47606432 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/05/2025 15:59:17
Código de Controle do Documento: 17962399-7287-409c-9b19-4fe401a98ff8

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.138.496 / SP
Número Registro: 2024/0142679-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10184150620208260554 202200014220
Sessão Virtual de
a
10/06/2025
16/06/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ONOFRE DE FARIA MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.
ADVOGADO
: DANILO LACERDA DE SOUZA FERREIRA - SP272633
RECORRIDO
: ANA PAULA ROMA DE ALMEIDA
ADVOGADO
: DANIEL HENRIQUE COSTA LIMA - SP314307
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE -
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar provimento,
10/06/2025
16/06/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e Daniela
Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Documento eletrônico VDA48266735 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/06/2025 00:30:29
Código de Controle do Documento: be4dacb7-140e-4064-82c0-cf9a39535187

Brasília, 16 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48266735 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/06/2025 00:30:29
Código de Controle do Documento: be4dacb7-140e-4064-82c0-cf9a39535187